Tribunal: TJES
Processo: 5000528-22.2022.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-22.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDO: ANDRIELE MARIANO NETO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA SEM AVISO PRÉVIO. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. INOCORRÊNCIA. INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO E AUFERE LUCRO COM A OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANDRIELE MARIANO NETO e GEOVANI ALICIO BRUM em face de GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e Mastercard Brasil Ltda., por meio da qual os autores buscam a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que tiveram passagem aérea cancelada de forma unilateral e sem prévio aviso, fato que, segundo alegam, lhes ocasionou prejuízos de ordem patrimonial e abalos de natureza extrapatrimonial.

Foi decretada a revelia da recorrente.

Sobreveio sentença em ID. 16570199, em que o Juiz
a quo
julgou procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,

a) DECRETO A REVELIA da requerida MASTERCARD BRASIL LTDA, uma vez que se manifestou intempestivamente nos autos (id.37205278), nos termos do art. 344, do Código de Processo Civil;

b) JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR as requeridas GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA, solidariamente:

b.1) ao pagamento de R$ 1.565,16 (um mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), referente aos danos materiais, incidindo sobre este valor, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data da compra até o momento da citação. A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente à taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária; e

b.2) ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
por pessoa
, valor sobre o qual deverá incidir juros de 01% ao mês da citação até o arbitramento, oportunidade em que, em razão da correção monetária, será atualizado só pela SELIC, consoante Súmula 362 do STJ.

Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença para declarar sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a improcedência da demanda.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, o recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva. Sem razão.

A bandeira do cartão de crédito não atua como simples intermediária ou espectadora da relação de consumo, mas integra a cadeia de fornecimento como participante ativa da transação, auferindo vantagem econômica com a operação; por essa razão, deve responder solidariamente pelas falhas na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, inclusive nos casos de cancelamento unilateral de passagens aéreas sem a efetiva e tempestiva comunicação aos consumidores.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. C
ANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA SOLICITADA PELA CONSUMIDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADA APÓS O ESTORNO. AGÊNCIA DE VIAGENS. EMPRESA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO.
EMPRESA TITULAR DA BANDEIRA DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - RI: 50793731020238090051 GOIÂNIA, Relator: Dioran Jacobina Rodrigues, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I - Sentença de procedência – Apelos das rés – II- Legitimidade passiva que é, em princípio, definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito responsável, em tese, pelo direito material controvertido – Considerando que a causa de pedir consiste na suposta falha do serviço prestado pelas empresas rés, patente a pertinência subjetiva ad causam, forte no reconhecimento da responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços – II-
Ré Mastercard que, na condição de detentora da marca/bandeira do cartão, atua conjuntamente com as empresas operadoras (credenciadoras) e as instituições financeiras emitentes de cartões, fornecendo meios de administração e controle de pagamentos das operações comerciais individuais, participando ativamente da cadeia de fornecimento, auferindo lucro
– III- Documentos juntados que demonstram que a ré Cielo foi, efetivamente, a adquirente das transações estornadas objeto destes autos – Devidamente comprovada a relação jurídica estabelecida entre a autora e a ré Cielo – IV- Legitimidade passiva das rés reconhecida – Preliminar afastada.""PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a expedição de ofícios – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – II- Preliminar afastada.""CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO – CARTÃO DE CRÉDITO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – I- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Empresa autora que realizou vendas pela internet, mediante pagamento com cartões de crédito da bandeira ré Mastercard – Ré Cielo adquirente das transações – Empresa adquirente que contestou os valores pagos junto à ré Mastercard, que procedeu ao cancelamento das compras junto à ré Cielo, mediante processo de chargeback – Valores das compras estornados – Ao disponibilizar aos seus clientes o serviço de pagamentos com a utilização de cartão magnético, as rés têm de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes – Havendo imputação de defeito no serviço, deveriam as rés provar a participação da autora, sociedade empresária devidamente credenciada por elas, no ilícito perpetrado, sua falta de diligência ao concretizar as vendas, ou mesmo o desejo de fraudar, com intuito de obter vantagem ilícita – Rés que não se desincumbiram de seu ônus probatório – Cláusula contratual que permite o chargeback em prejuízo da autora que viola a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, sendo nula de pleno direito – Rés que devem assumir os riscos de eventuais falhas em seu sistema que tenham possibilitado a atuação de estelionatários, sem transferir para o seu cliente, o lojista, o risco próprio da sua atividade empresarial – Retenção do pagamento indevida – Determinado o pagamento dos valores indevidamente retidos – II- Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, para 15% sobre o valor da condenação – Apelos improvidos." (TJ-SP - Apelação Cível: 10765305620228260002 São Paulo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 06/02/2025, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2025)

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre os Recorridos e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, o cancelamento unilateral da compra, sem qualquer justificativa, é ato ilícito indenizável, razão pela qual a sentença encontra-se escorreita. Extraio o seguinte trecho:

“Os requeridos não apresentaram nos autos a justificativa do cancelamento do voo, nem ao menos os prévios informes aos requerentes de tal cancelamento.

Ao contrário, ao id.17687551 e 17688246 tem-se a confirmação das passagens via e-mail dos bilhetes
.

Assim, consigno que, por se tratar o caso de evidente relação de consumo, a responsabilidade das prestadoras de serviços, na forma do art. 14 do CDC
,
é
objetiva
, não sendo necessário aferir a culpa para que sobrevenha o dever de reparação em caso de má prestação do serviço.

No caso de transporte aéreo, ressalte-se que a obrigação é de resultado, devendo a empresa, no cumprimento do contrato, transportar o passageiro até o seu destino com segurança e eficiência, dentro do prazo (dia e hora) estipulado.

Na situação em análise, os requerentes sequer foram informados por e-mail do cancelamento
.

Diante do causídico, foram surpreendidos com o cancelamento apenas na hora do embarque.

[...]

Desta feita, considerando a ausência de meios comprobatórios quanto aos informes devidos quanto ao cancelamento da compra, que por sua vez acarretou todas as intempéries vivenciadas pelos requerentes até chegar ao destino final, resta evidenciada a falha na consecução do serviço, de onde surge o dever de indenizar.”
(grifos do original)

Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar ox recorridos pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)